Tribunal: TJMT
Processo: 0008663-72.2013.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008663-72.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO ROCHA DE MOURA - CPF: 037.899.801-37 (APELADO), EVELINE KEIKO LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 011.877.411-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008663-72.2013.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIANO ROCHA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO INSEGURO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO

MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), com fundamento na insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar um decreto condenatório, especialmente diante da fragilidade do reconhecimento da autoria.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está comprovada, mas a autoria apresenta dúvidas relevantes e não superadas.

O reconhecimento feito na fase policial foi baseado exclusivamente em características físicas genéricas, sem observância do procedimento do art. 226 do CPP e sem confirmação em juízo.

A vítima admitiu não ter visto o rosto do assaltante, limitando-se a reconhecer compleição física semelhante.

A tese defensiva de que a motocicleta utilizada no crime foi subtraída anteriormente foi corroborada por boletim de ocorrência e pela posterior restituição do bem.

Ausente prova firme e inequívoca da autoria, prevalece o brocardo
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A dúvida razoável quanto à autoria impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 2.137.848/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/08/2023; TJMT, ApC nº 0021153-24.2016.8.11.0042; TJMT, ApC nº 0012367-98.2010.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008663-72.2013.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIANO ROCHA DE MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Luciano Rocha de Moura do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que “
os elementos de provas se apresentam inequívocos, sendo o material probatório, arguido em toda instrução penal, suficiente para a condenação criminal do supracitado apelado”
(
Id.
297296922 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 297296925 - pág. 1-13
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
303046872 - pág. 1-10
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008663-72.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 07 de fevereiro de 2013, por volta das 14h30min, na Rua 48, no bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, o denunciado Luciano Rocha de Moura, em companhia do comparsa não identificado, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa de cor preta, para si ou para outrem, com emprego de violência exercida com esganadura.

Desponta dos autos inquisitoriais, que a vítima Eveline caminhava na referida rua, indo em direção ao ponto de ônibus, quando se aproximou o denunciado e seu comparsa não identificado, a bordo de uma motocicleta, e anunciaram o assalto, momento em que a vítima arremessou seu aparelho celular no quintal de seu vizinho e informou ao denunciado e seu comparsa que não continha objetos de valor no interior de sua bolsa.

Entretanto, o carona da moto esganou a vítima com uma das mãos, momento em que essa soltou a bolsa, e o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga a bordo do veículo, tomando rumo ignorado.

Em seguida, a vizinha da vítima, que presenciou toda a ação criminosa, disse para a vítima observar a placa da moto, momento em que visualizou as placas NCE-7415.

A vítima acionou a polícia militar, dirigiu-se até a Base da Polícia Militar da UFMT e registrou boletim de ocorrência. [...]
(Id.

297296361 - pág. 7-13
).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Eveline Keiko Luz de Oliveira Hirae declarou:

Que na data de hoje, por volta das 14:30hs, caminhava na rua de sua casa, em direção ao ponto de ônibus, quando percebeu que uma motocicleta, com dois homens, vinha em velocidade média e reduziu quando a viram, mas continuou andando e quando se aproximou o carona da moto anunciou assalto, mas não mostrou arma, então jogou seu celular no quintal vizinho e disse que na bolsa não tinha nada de valor, porém ele segurou sua bolsa e a enforcou com uma das mãos, então soltou a bolsa, logo em seguida arrancaram com a moto tomando rumo ignorado;
Que sua vizinha presenciou o roubo e quando eles saiam com a moto ela gritou: "pega a placa deles", foi quando visualizou (NCE-7415);
Que primeiro telefonou para o 190 e, em seguida, foi até a Base da Polícia Militar da UFMT e registrou o Boletim de Ocorrência n° 2013.34988; Que quando se dirigia para sua faculdade recebeu um telefonema da Polícia Militar, onde informaram que uma guarnição havia encontrado a moto envolvida no assalto e um suspeito e que deveria fazer o reconhecimento nesta delegacia;
Que quando aqui chegou logo percebeu
o porte físico idêntico de um dos envolvidos no roubo porém o rosto estava com o capacete naquele momento
e ele tem a pele escura, magro, alto e aqui na delegacia ele estava de sapato e no roubo estava de tênis escuro
; Que um dos policiais a informou que esse rapaz havia registrado um Boletim de Ocorrência de furto da motocicleta envolvida pouco depois do fato do roubo;
Que desde o momento em que chegou nesta Depol já se deparou com o suspeito frente a frente e também durante o reconhecimento
, deixa registrado que não tem rixa com nenhuma pessoa e que percebeu que ele ficou observando bem sua fisionomia durante o tempo todo e teme algo contra sua pessoa quando ele for solto

[...]

(Id.
297296361 - pág. 29-31).

O réu negou ter envolvimento no crime:

Que o interrogado
no dia de ontem (07/02/13), por volta das 13h, teve a sua motocicleta tomada de assalto por dois rapazes, sendo que o carona é que lhe apontou uma arma e

pediu que descesse da moto, tendo em seguida realizado denúncia junto ao CIOSP;
Que perguntado se saberia descrever os elemento que tomaram sua moto de assalto, diz que o carona que lhe apontou a arma era moreno, estatura baixa, compleição gorda e vestia uma camiseta listrada e bermuda jeans, sendo que o piloto era de cor branca, estatura baixa, compleição magra, estava de calça jeans e camiseta de cor branca; Que após comunicar o CIOSP, foi até a sua casa para poder tomar um banho e logo retornou, sendo que um colega o levou até o trevo da Av. Miguel Sutil com Av. João Gomes Sobrinho, da qual aguardou por uma viatura da Polícia Militar, tendo ido até a base comunitária da Boa Esperança e, enquanto aguardava para que fosse feita averiguação,
foi recebido noticia que teria sido localizado a sua motocicleta abandonada na Av. das Torres
, porém diz que vítimas precisavam fazer o reconhecimento dos assaltantes e para que tirassem as dúvidas quanto a sua participação nos assaltos, ficou ali aguardando sendo que quando do reconhecimento das vítimas, estas disseram que não poderiam reconhecê-lo porque no momento em que foi praticado o assalto, quem praticou o roubo estava de capacete e que não era o interrogado não; Que nega que tenha praticado qualquer roubo ou furto [...]
(Id. 297296361 - pág. 33-37)

Na instrução processual,
Eveline Keiko Luz de Oliveira Hirae expôs o acontecido, conforme transcrito:

MP
: [...] aqui é a respeito de um caso que aconteceu dia 7 de fevereiro de 2013, foi por volta das 14h30min, em uma rua do bairro Boa Esperança, aqui em Cuiabá, essa data, esse bairro, confere, é verdade?

V: Sim.

MP: Aí consta que você estava caminhando pela rua quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta, aí como teria começado um roubo, um assalto, né?

V: Sim.

MP: Você se recorda?

V: Olha...

MP: Alguma coisa você se recorda?

V: Tem alguns anos, né?, mas lembro de dois caras que estavam na moto...

MP: Ok, então você vai contar, por favor [...], aí a gente vai conversando e depois vamos fazer mais perguntas, [...] conta como que começou?

V: Detalhadamente não me recordo muito, mas, assim, lembro que eram dois, duas pessoas na moto.

MP: Homens?

V: Homens, que me abordaram perto da minha casa, ali na esquina, e o que estava na garupa desceu da moto e tentou, ele retirou minha bolsa, aconteceu o roubo.

MP: Quem retirou, o garoto?

V: O garoto.

MP: Esses dois homens que estavam nessa motocicleta, você lembra a cor da motocicleta?

V: Não me recordo agora
.

MP: Não?

V: Não
.

MP: Os dois homens estavam de capacete ou algum deles estava sem capacete?

V: Sim, eles estavam de capacete.

MP: Os dois estavam de capacete?

V: Sim.

[...]

MP: Então, para você vir hoje aqui, você vir acompanhada aqui da doutora Perla, sua advogada, que você tem direito, você pediu, deixou claro que não queria a presença do réu nessa audiência [...]?

V: Sim.

MP: Por temor à sua integridade, para evitar qualquer constrangimento em relação à figura do réu?

V: Sim.

MP: Então, vamos continuar, esse golpe que você sofreu, você disse que eles estavam de capacete [...], então, eu queria perguntar para a senhora, os capacetes deles eram aqueles sem dizer a quem enxergava a cara, você reparou dos dois?

V: Olha... o que me assaltou, que foi o garupa, realmente não deu para ver, estava de capacete todo escuro
.

MP: Todo escuro?

V: Era
.

MP: E o que estava na moto, pilotando a moto.

V: Não, não sei.

MP: Você não recorda?

V: [a vítima faz sinal negativo com a cabeça].

MP: Aquilo que você não vai recordar, você fala que não recorda, porque a memória do ser humano... vai de pessoa para pessoa, você não recorda?

V: Não
.

MP: Como era o capacete daquele assaltante que pilotava a moto, você não recorda?

V: Não
.

[...]

MP: [...] aqui está dizendo que, na época, uma vizinha presenciou, que você falou isso para o delegado; mandou você ou ela anotou a placa da moto, afinal, aconteceu isso ou não aconteceu?

V: Sim, [...] gritou, que estava longe, mas não era da casa que eu joguei a celular, mas foi uma vizinha.

MP: Uma vizinha que estava ali, compreendi.

V: Sim.

MP: Falou: “vamos anotar a placa”, é isso, ou ela anotou a placa?

V
: Não, ela falou para mim anotar a placa.

MP: E você anotou a placa ou não?

V: Eu consegui gravar.

MP: Na época, né?

V: Hanram
.

MP: Entendi, anotou, gravou na memória, lá na época, essa placa, é isso?

V: Sim.

MP: Entendi, aí essa placa você passou ou não passou para a polícia?

V: Passei.

[...]

MP: A polícia te buscou lá na faculdade?

V: Me buscou.

MP: E aí eles falaram que havia encontrado essa motocicleta dessa placa?

V: Sim.

MP: Entendi, aí eles prenderam o dono da motocicleta que estava pilotando essa moto.

V: Sim.

MP: Compreendi, você foi para delegacia fazer o reconhecimento dele, não foi?

V: Fui.

MP: Foi, é verdade isso?

V: Sim.

MP: Compreendi, e afinal, você disse que não lembra do rosto dele, né?, por causa do capacete, né?

V: Sim
.

MP: Mas sim da altura, complexão física, se era negro, se era branco, né?

V: Sim.

MP: Isso você recorda, lembra quando você fez o reconhecimento lá na época?

V: Sim.

MP: Você reconheceu pelo que chama compleição física, ou seja, a estatura, o porte, o tamanho do ombro, o jeito do braço, o jeito da perna, do corpo daquele ser humano, você se recorda naquela época que você fez isso?

V: Na época sim,

parecia as características
.

MP: As características físicas eram do homem que pilotava a moto ou era o garupa que te esganou?

V: O garupa
.

MP: Do garupa que te esganou, isso?

V: Hunrum.

MP: Compreendi, porque ele chegou bem perto de você, é isso?

V: Sim
.

MP: Você já conhecia esse homem que você reconheceu lá, antes desses fatos, você já tinha visto ele na sua vida antes?

V: Não.

MP: Naquela época?

V: Não.

MP: Nunca tinha visto ele antes?

V: Não.

MP: Só viu lá dentro da delegacia?

V: Sim.

MP: E você reconheceu, é isso?

V: Sim
.

MP: Compreendi, essa motocicleta que você anotou a placa, você já tinha visto por ali, pelo seu bairro?

V: Não.

MP: Até então?

V: Até então não.

MP: A polícia conseguiu recuperar a sua bolsa com as suas coisas?

V: Ele falou que encontrou a minha bolsa revirada na rua.

MP: Quem, esse mesmo homem dessa moto que a polícia levou para a delegacia?

V: Os policiais, quando foram atrás, acharam a moto, né?

MP: Acharam a moto com esse homem, que é esse réu?

V: Com... eu não sei exatamente com o homem, mas acharam a moto com minhas coisas reviradas no chão, não sei se foi no mesmo local, porque eu não me recordo
.

[...]

MP: Você ficou sabendo dessa questão desse réu, que é o dono dessa moto, se ele registrou um boletim para tentar falar que a moto tinha sido roubada, “alguém usou minha moto, não fui eu”, você sabe a respeito desse assunto?

V: Eu ouvi falar que ele falou que tinha sido roubada a moto dele nesse período de tempo.

MP: Só naquele período do assalto?

V: É.

MP: Certo, e que?

V: E que ele tinha ido na delegacia para registrar o roubo da moto dele.

MP: Mas isso depois que você já tinha reconhecido ele?

V: Depois que eu já tinha reconhecido ele.

MP: É isso?

V: Sim.

MP: Quem contou essa versão que o próprio réu deu, desse suposto roubo que ele sofreu da moto dele, que nós da promotoria dizemos que é um falso BO que ele fez [...], quem contou para você todo esse fato do boletim que ele fez?

V: Foi o delegado.

MP: Você tem alguma razão para acusar alguém [...], para mostrar que esse homem, Luciano, esse homem lhe assaltou, você tem alguma razão para mentir a respeito desse homem?

V: Não.

MP: Para tirar algum proveito [...], ou você está falando simplesmente a verdade, como você falou na época para o delegado, você está contando aqui?

V: Sim.

[...]

MP: O homem que lhe assaltou, que nós dissemos que um deles é esse Luciano, na época era bem jovem, com vinte e poucos anos de idade, vinte e três, é isso mesmo, era um rapaz jovem, é isso ou era velho?

V: Não sei a idade, mas era jovem.

MP: Aparentava ser jovem os dois, é isso?

V: Isso.

MP: Esse segundo homem que pilotava a moto, alguma vez, depois que tudo passou, por alguma razão voltou a encontrar algum desses dois assaltantes antes de chegar hoje aqui, estamos no mercado, olha aquele cara me assaltou, estou lá na igreja, olha, aquele homem foi o homem que me assaltou,
alguma vez você viu eles por aí?

V: Não, até porque também o rosto, não tinha rosto, para mim, não tem rosto, né?

MP: Por causa do capacete?

V: Sim.

MP: O reconhecimento foi pela compleição física, pelo corpo, é isso?

V: Sim.

MP: Aqui está falando que era pele escura, é verdade isso?

V: Sim.

MP: Eu chamo de negra, a promotora fala negra, magro, era magro?

V: Sim.

MP: Esse homem que esganou você, te assaltou, era alto?

V: Sim.

[...]

MP: [...] afinal, sobre esse detalhe de tênis e de sapato, teve esse detalhe, isso aconteceu ou não aconteceu, ou você não se recorda?

V: As características de roupa ele modificou, de sapato eu não prestei atenção.

MP: Tá.

V: Mas as roupas podem ter sido modificadas.

[...]

Defesa: Eram quantas pessoas que assaltaram a senhora?

V: Que praticaram o assalto foram duas.

Defesa: Dois?

V: Isso.

Defesa: Essas duas pessoas estavam de capacete ou estavam sem capacete?

V: De capacete
.

Defesa: A senhora lembra as cores do capacete desses dois assaltantes que fizeram isso com a senhora?

V: Não
.

Defesa: Nenhum, nem o que estava pilotando e nem outro que estava na garupa, não lembra?

V: Não
.

Defesa: Falou-se aqui de compleição física, estatura física da pessoa, a senhora pode me descrever como que eram essas duas pessoas?

V: As duas pessoas?

Defesa: A senhora se lembra como que era?

V: O piloto não me recordo, porque realmente não foi ele que me abordou, era o que estava na garupa,
mas o porte físico era magro e negro, maior que eu
.

Defesa: Quem?

V: Quem me assaltou.

Defesa: O que desceu da moto?

V: Isso, era maior que eu, magro e negro
.

[...]

Defesa: A senhora pode confirmar que esse rapaz que estava na delegacia... porque eu falo o seguinte, né?, a senhora diz que os dois estavam de capacete, né?

V: Capacete isso.

Defesa: A senhora não viu nada.

V: Não.

MP: A senhora entende de moto, marca de moto?

V: Não.

Defesa: [...] que cor era a moto?

V: Era escura.

MP: A senhora viu essa moto lá na delegacia?

V: Não, porque eles não mostraram
.

Defesa: Não mostraram?

V: Não.

Defesa: Era escura?

V: Hanram.

Defesa: Azul, preta, cinza?

V: Escura.

Defesa: Então, vamos voltar à pergunta principal que eu faço, a senhora fez reconhecimento na delegacia da pessoa que estava de sapato na delegacia?

V: Eles me perguntavam se era uma pessoa, né?

Defesa: E como que foi esse reconhecimento que a senhora fez?

V: Eu falei que essas características...

Defesa: Não, eu quero saber como que a senhora fez, assim, a senhora viu ele frente a frente?

V: Não.

Defesa: Falaram para a senhora, esse é o rapaz, como que fizeram?

V: Foi em uma sala mesmo, o delegado, aí eles colocaram um vidro.

Defesa: Tipo esse vidro que se encontra aqui?

V: Isso.

Defesa: E dá para ver só daqui para lá?

V: Isso.

Defesa: [...] quantas pessoas para lá da vidraça, quantas pessoas, a senhora lembra?

V: Não.

Defesa: Só estava um, só ele?

V: Não, tinha outras pessoas.

Defesa: Tinha outras pessoas, a senhora tem certeza disso?

V: Sim.

Defesa: E tinha pessoas parecidas com ele ou diferentes dele, branco, japonês, da mesma cor dele?

V: Lembro que tinha pessoas ali, mas não sei as características das outras pessoas.

Defesa: E lá, como que foi o resultado desse reconhecimento, a senhora afirmou o que paro delegado: “não, foi esse que me assaltou”?

V: Eu não afirmei porque só tinha as características, eu não vi o rosto da pessoa que me assaltou, então eu só poderia as características
.

[...]

Defesa: A senhora reconhece ou não reconhece?

V: Não.

[...]

Juíza: Teve o assalto, você foi para a faculdade, a polícia foi lá, te pegou e te levou para a delegacia, é isso?

V: Sim.

Juíza: A PM que te pegou e levou para a delegacia ou foi civil?

V: Foi a Polícia Militar.

Juíza: Te levou para a delegacia, quando você chegou na delegacia ele já estava lá esse moço que você viu atrás do vidro?

V: Já.

Juíza: Te causou impacto quando você o viu, você conseguiu mentalmente imaginar que era ele antes do acontecimento, ou você só viu na hora que colocou atrás do vidro?

V: Ele já estava lá fora.

Juíza: Quando você chegou
?

V: Hanram.

Juíza: E quando você olhou para ele, você achou que era a mesma pessoa?

V: Achei
.
[...]
(Id.
297296367 - pág. 1 – relatório de mídias
).

O PM Sidney Martins declarou que não se recordou do caso:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato?

T: Não estou bem lembrado não, 2013.

MP: É muito tempo, né?, compreendo, no boletim de ocorrência que consta nos autos, [...], tem o Centro, o Sistema Integrado de Operação de Segurança Pública, Centro de Atendimento e Despacho, um atendimento do CIOSP. não é vocês, policiais militares, que fazem esse atendimento, né?

T: Não, a gente só recebe.

MP: Só recebe, então, que dois indivíduos teriam, parece estar em uma moto Fan e citou a placa, aí o proprietário da placa deu como certa, aí ele teria roubado, inclusive, também essa moto, o senhor lembra?

T: Não estou lembrado
.

MP: Conhece o acusado, o acusado está aqui presente nessa audiência [...], o senhor reconhece ele como algum que o senhor tivesse feito alguma... empreendesse alguma diligência, efetuasse alguma prisão?

T: Estou olhando aqui, mas não estou reconhecendo ele não.

MP: Nem de outras passagens e nem especificamente dessa, que faz muito tempo que o senhor não se recorda?

T:
Não estou lembrado dele, não
. [...]
(Id. 297296905 - pág. 1 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC Wellington Flavio Natali foi no mesmo sentido:

MP: [...] o senhor se recorda desse fato?

T: Não estou me recordando, porque nessa época tinha muito roubo lá, eu não me lembro desse fato
.

MP: Lembra dele de outras passagens policiais?

T: O rosto dele não me é estranho não, mas eu não posso afirmar com certeza, entendeu?

MP: Essa motocicleta depois, ela foi encontrada em uma rua de acesso à chácara no bairro Santa Cruz, onde foi confirmada a placa, o senhor não se recorda?

T: Não me recordo.

MP: Não vai recordar nessa altura do campeonato, né?, tá bom.

T: É porque faz tempo, né?, tinha muito roubo naquela época, vi que foi lá no Boa Esperança, no Boa Esperança tinha muito roubo naquela época, 2013, 2014, para lembrar certinho do fato, sinceramente não me lembro.

MP: E nem de outras passagens você conhece ele, né?

T: Desse ele não. [...]
(Id. 297296905 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu alegou que: 1) no dia dos fatos roubaram sua moto próximo ao Comper; disse ter ligado para o CIOSP informando, tendo a Polícia Militar lhe buscado e levado para a base do Boa Esperança, onde ficou detido até umas sete ou oito horas da noite e depois liberado; 2) que confessou todos os crimes que cometeu, mas não praticou esse roubo; 3) não se lembra de ter sido feito reconhecimento na delegacia; 4) tem o nome da mãe (Luzia) tatuado em um antebraço e o da esposa (Poliana) no outro, junto com a frase “Deus lhe abençoe” (Id. 297296905 - pág. 1 – relatório de mídias).

É caso de preservar a absolvição.

A materialidade do crime é inquestionável; quanto à autoria delitiva as provas são bastante frágeis.

O conjunto probatório demonstra que a vítima foi assalta por dois indivíduos em uma motocicleta, e conseguiu anotar a placa do veículo.

A partir daí o réu foi localizado.

Na fase inquisitorial, a vítima afirmou que as características de Luciano eram semelhantes às do assaltante que estava na garupa, o qual desceu da motocicleta e anunciou o assaltou; contudo, explicou que “
o rosto estava com o capacete naquele momento”.

Na instrução processual ela confirmou a identificação, dizendo: “
na época sim, parecia as características”.

Novamente fez questão de frisar que os assaltantes usavam capacete e que não viu o rosto deles.

Inclusive, após vários questionamentos da defesa, acabou admitindo que ‘não reconheceu o réu’,
“
porque só tinha as características, eu não vi o rosto da pessoa que me assaltou, então eu só poderia [ver] as características.

Além do mais, o modo como o reconhecimento ocorreu na delegacia é controverso.

Apesar de a vítima dizer que o réu foi colocado em uma ‘sala com vidro junto com outras pessoas’, o procedimento não foi documentado.

Ademais, como ela declarou, antes do reconhecimento na sala com o vidro, ‘viu o réu lá fora’ e ‘achou que era a mesma pessoa’.

E não é só.

É impossível ignorar que a descrição fornecida pela vítima – pele escura, magro, alto – é deveras vaga e refere-se a uma boa parcela da população masculina.

Curiosamente, as tatuagens que o réu possui – que, conforme registrado na gravação da audiência, ocupam praticamente todo o antebraço direito e o esquerdo, de modo que poderiam facilmente individualizá-lo – sequer foram percebidas por ela.

No contexto, resta claro que remanescem serias dúvidas quanto à autoridade delitiva.

Mesmo que o reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitorial tivesse sido firme, e mostrasse certeza quanto à identidade de assaltante, ainda assim não seria suficiente para a condenação pretendida pelo Ministério Público.

O ato não foi ratificado em juízo e inexistem outras provas que o corrobore.

Quanto ao valor do reconhecimento como meio de prova, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
quando produzido na polícia, torna-se uma prova longe do crivo do contraditório, embora possa ser confirmada em juízo não só por outro reconhecimento, mas também pela inquirição das testemunhas, que assinaram o auto pormenorizado na fase extrajudicial. Tem, como as demais provas colhidas no inquérito, valor relativo, necessitando de confirmação
” (Código Penal Comentado, 19ª Edição, Ed. Forense, pág. 898 –
e-book
).

Aury Lopes Junior alerta que “
o
reconhecimento pessoal é um meio de prova bastante sensível à indução e aos falsos reconhecimentos, devendo por isso ser realizado com suma prudência e cautela e valorado pelo juiz com reservas, em conjunto com as demais provas, nunca com valor decisivo ou única prova para legitimar a sentença condenatória
” (Direito Processual Penal, 17ª edição, Ed. Saraiva, pág. 835 –
e-book
).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha ao entendimento de que a condenação não pode se sustentar, exclusivamente, no reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial.

Nesse sentido:

[...] 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

3.
A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos
. [...]
(STF, RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022).

[...] Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que,
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica
; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.137.848/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Se não bastasse, a negativa de autoria, que é sustentada pelo réu desde o primeiro momento, apresenta-se crível ante as provas angariadas.

A versão de que sua motocicleta foi roubada naquele dia encontra amparo no boletim de ocorrência, que consignou:

[...] por volta das 15:30hr
foi irradiado pelo CIOSP o roubo de uma motocicleta Honda CG 150 FAN, de cor preta, e placa NEC 7415, próximo ao estacionamento do Comper da Fernando Correa da Costa
, com as mesmas características do roubo citado anteriormente no Bairro Boa Esperança. Foi feito contato com a suposta vítima do roubo, o sr. Luciano, que relatou que no momento em que ocorreu o roubo não conseguiu contato com o CIOSP, desta forma informou posteriormente que o roubo da moto havia ocorrido por volta de 13:30hs.
Após todo o ocorrido, a guarnição recebeu uma denúncia anônima que a motocicleta Honda CG 150 Fan, de cor preta, e placas NEC 7415 se encontrava em uma rua de acesso às chácaras no Bairro Santa Cruz 2, onde foi confirmado a placa pelo próprio réu [...]

(Id. 297296361 - pág. 28).

O termo de entrega encartado no Id. 297296361 - pág. 39 demonstra que a Polícia Civil restituiu a motocicleta a ele.

Aliás, como destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
nenhum objeto da vítima foi encontrado na posse do apelo, nem mesmo a motocicleta
” (Id. 303046872 - pág. 9).

Como reiteradamente tenho sustentado, e
m nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, inexistindo provas aptas a demonstrar a responsabilidade de Luciano no acontecido, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e sua autoria. Não havendo prova suficiente para o convencimento de que os recorridos, mediante grave ameaça, subtraíram os bens da vítima, impossível lhes impor uma condenação penal.
(TJ/MT, N.U 0021153-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

[...] “Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva [...]. As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação”. (TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010)
(TJ/MT, N.U 0012367-98.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025